Tribunal: TCU
Processo: 021.447/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento ao programa Saúde da Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do município de Mocajuba/PA, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" c/c os arts. 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde/MS, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao município de Mocajuba/PA: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/7/2014 10.695,00 1o/8/2014 2.230,00 29/8/2014 10.695,00 29/8/2014 2.230,00 30/9/2014 10.695,00 30/9/2014 2.230,00 31/10/2014 10.695,00 31/10/2014 2.230,00 28/11/2014 10.695,00 28/11/2014 4.460,00 9/1/2015 10.695,00 9/1/2015 4.460,00 28/1/2015 10.695,00 28/1/2015 2.230,00 18/2/2014 32.085,00 28/2/2014 4.460,00 24/3/2014 4.460,00 24/3/2014 32.085,00 16/4/2014 32.085,00 17/4/2014 4.460,00 16/5/2014 32.085,00 19/5/2014 4.460,00 30/6/2014 2.230,00 30/6/2014 14.695,00 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovar, perante este Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao município que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.